Tribunal: CARF
Processo: 12689.721040/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.721040/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.412 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 186.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
No caso, a empresa prestou informações referentes ao conhecimento eletrônico
CE no 100805163781102 a destempo, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil- RFB, configurando a infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea
"e", do Decreto-Lei n° 37/66, pelo que aplicou-se a multa de R$ 25.000,00.
A interessada apresentou impugnação alegando, em síntese, ilegitimidade passiva,
ocorrência de denúncia espontânea, cerceamento ao direito de defesa, violação ao princípio da
legalidade por equiparar alteração de informações a descumprimento de prazo, que foi aplicada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.721040/2013-17
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.412 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721040/2013-17

mais de uma multa para o mesmo navio/viagem e ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”. Prestação de
informação fora dos prazos estabelecidos nos artigos 22 e 50 da Instrução Normativa
RFB no 800/2007.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração em
pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a conduta de
“deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
Expirado o prazo, resta configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito
à obrigação de prestar tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser
verdadeiras e corretas.
Conduta que implique prejuízo à coleta de informações no prazo estipulado constitui
infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. Os efeitos não se estendem às obrigações acessórias
autônomas. Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que
estabelece prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou
outro que a legislação aduaneira determinar.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.412 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721040/2013-17

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com o Relatório Fiscal que integra o presente Auto de Infração (fls.
08/21), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço foi a prestação da informação a
destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao conhecimento eletrônico CE no
100805163781102, conforme explicitado na planilha colacionada abaixo:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.412 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721040/2013-17

III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)

Segundo a autoridade autuante, como as informações foram prestadas pela
recorrente fora do prazo estabelecido no citado preceito normativo, teria a recorrente praticado a
conduta infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Alega a recorrente que foi atuada não pela prestação extemporânea de
informações, mas simplesmente por ter solicitado a retificação de alguma informação errônea
constante do conhecimento eletrônico (BL) CE, tempestivamente informados ao sistema.
De fato, conforme consta no presente Auto de Infração a motivação para a
lavratura do mesmo seria decorrente de retificação/alteração de dados após o prazo estabelecido
no citado preceito normativo, inferindo-se que as informações iniciais relativas ao respectivo
Conhecimento Eletrônico (CE) incluído no Siscomex Carga foram prestadas tempestivamente.
Os extratos e a planilha colacionados aos autos, como trecho abaixo, evidenciam
que foi solicitada alteração/retificação referente aos item de carga do referido conhecimento
eletrônico. O que corrobora as alegações da recorrente que não houve falta de informação, mas
correção dos dados informados no CE.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.412 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721040/2013-17

Sendo assim, no presente caso, como se trata de alteração das informações já
apresentadas anteriormente, não se configura a hipótese de aplicação da multa prevista na alínea
"e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da
Lei no 10.833/2003.
Ainda, à época dos fatos, vigia o § 1o, do art. 45 da Instrução Normativa SRF o
800/2007:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e quando for o
caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação das informações na forma,
prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada pelo
transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo estabelecido nesta Instrução
Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a atracação da embarcação. (Revogado(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)

Dessa forma, percebe-se que, de acordo com o citado dispositivo, a alteração das
informações já apresentadas, tais como as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da
IN RFB No 800, de 2007, realizada após o prazo inicial, também se subsumia à tipificação
contida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada
pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa RFB
no 1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de então, o
pedido de retificação dos dados informados passou a não configurar mais hipótese de aplicação
da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Cumpre esclarecer que, no caso ora analisado, ou seja, o de alteração das
informações prestadas pelo agente após o prazo mínimo estabelecido na legislação, a imposição
fiscal se sustentava, tão somente, no art. 45, § 1o da IN 800/2007. Ao estender aos casos de
retificação o disposto no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966, há que se reconhecer que,
uma vez tendo sido formalmente revogado aquele dispositivo, não há como se sustentar a
imposição desta penalidade aos processos não definitivamente julgados, por aplicação do
Princípio da Retroatividade Benigna, previsto no art. 106, do Código Tributário Nacional,
despiciendo analisar os demais pontos de defesa.
Este também é o entendimento da RFB expresso na Solução de Consulta Interna
no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.412 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721040/2013-17

2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-010.294, conforme ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/06/2010
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma
ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Destarte esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 186 conforme
Enunciado:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 233
DF CARF MF
Original